Tribunal: STF
Processo: AR 2926
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação rescisória proposta por Rafael Mendes dos Santos em face da União e do Presidente da Comissão Executiva Nacional do I Concurso Público Nacional Unificado - Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 966, II, III, V, VI e VII, do Código de Processo Civil, com o objetivo de ver desconstituído acórdão proferido nos autos do RMS nº 36.738-AgR, da relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485).



    2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”.



    Inicialmente, o autor aduz que “a matéria decidida no Mandado de Segurança não é de competência da Justiça do Trabalho”, tendo em vista que “no rol exaustivo do art. 114 da CF/88 não há competência para julgamento de ato de natureza administrativa, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 960.429” (e-doc. 1, p. 2-3).



    Defende, assim, ser a Justiça Federal o juízo competente para o julgamento do mandado de segurança, em razão do previsto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Suscita, ainda, a inconstitucionalidade do artigo de Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho o qual outorga competência material ao Órgão Especial do TST para julgar recursos atinentes ao concurso nacional para ingresso na magistratura do trabalho.



    Conclui que, 



    “[c]omo foi negada a ordem no mandado de segurança, o Autor manejou recurso ordinário em mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal. Contudo, a decisão do Colendo TST é nula em razão da incompetência material e formal para o julgamento da ação, devendo ser rescindida.



    [...]



    No caso vertente, julgou o Tribunal Superior do Trabalho causa cuja competência é dos Juízes Federais, qual seja, mandado de segurança contra ato de autoridade federal. Isto porque não agiu o TST como órgão jurisdicional encarregado da resolução dos conflitos infraconstitucionais trabalhistas, mas, sim, como autoridade federal administrativa executando função meramente administrativa, vale dizer, realização de concurso público.



    Portanto, sendo incompetente para o julgamento, deve a decisão do Órgão Especial do TST ser rescindida, nos termos do art. 966, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 1, p. 7-8).



    Pugna, neste ponto pela



    “declaração da inconstitucionalidade do art. 76, ‘d’, do Regimento Interno do TST e a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do caso vertente com a consequência rescisão da decisão atacada e novo julgamento do mérito.” (e-doc. 1, p. 14).



    Discorrendo ainda acerca da violação ao art. 966, inciso II, do CPC, no que tange ao juízo impedido, o autor afirma que “o Tribunal Superior do Trabalho [...] aplicou a prova do I Concurso Nacional Unificado para Ingresso na Magistratura do Trabalho e, também, julgou o mandado de segurança que questionou a lisura do certame”. Nesse tocante, destaca:



    “Contudo, o Órgão Tribunal Superior do Trabalho é composto pelos seus 27 Ministros, sendo que deste montante, 14 compõe o Órgão Especial do TST e, destes 14 Ministros, 9 Ministros foram membros da banca do concurso e julgadores do processo que buscava a declaração da ilegalidade na aplicação da prova oral do concurso da magistratura do trabalho. 



    Vale dizer, mais da metade dos Ministros estavam impedidos de julgar o mandado de segurança.



    [...]



    Portanto, de forma objetiva (impedimento, art. 144 do CPC) e subjetiva (suspeição, art. 145 do CPC), a maior parte dos Ministros – 8 de 14 membros - que julgaram o processo não detinham a imparcialidade fundamental para a concretização da Justiça, objetivo de todo processo judicial em um ambiente efetivamente democrático.



    [...]



    O TST somente detém competência para julgamento de causas decorrentes de relação de trabalho (art. 114, CF). Todavia, quando avocou a tarefa de realizar o concurso da magistratura do trabalho, também definiu que julgaria os questionamentos acerca do concurso, criando uma situação teratológica, eventual erro na condução do concurso conduzido pelos Ministros do TST seria decidido pelos Ministros do TST.” (e-doc. 1, p. 19-22).



    Prossegue narrando que a presente ação rescisória também é admitida em razão do cumprimento dos requisitos previstos pelos incisos VI a VIII do art. 966 do CPC. 



    Argumenta, dessa forma, que 



    “[c]onforme a Perícia feita no áudio da prova e na degravação, ocorreram erros que implicam a nulidade da degravação que serviu de fundamento tanto para a decisão citada acima do Presidente da Comissão do Concurso ao requerimento administrativo do Impetrante quanto no acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, qual seja, de que o candidato teria dito sim a matéria arguida, quando na verdade restou comprovado pela perícia, ele respondeu sim no momento em que foi inquirido acerca do número do ponto – Ponto 167, sorteado 24 horas antes da prova, ou seja, no dia 09.10.2018, às 11h.



    [...]



    Ora, resta claro que a degravação apresentada pela Comissão contém erros formais e materiais, sendo nula porquanto não preencheu os requisitos técnicos, especialmente quanto a suposta concordância do candidato com a matéria da prova. 



    [...]



    Conforme comprova a perícia em anexo, ocorreu um erro na transcrição da prova que importou na alteração da posição do ‘SIM’ do candidato. Na verdade, conforme comprova a perícia em anexo, o candidato respondeu sim a indagação de que seu ponto era o número 167 e não acerca do tema Poder Normativo. 



    Logo, tanto a degravação da prova do candidato quanto a prestação de informações do Presidente da banca estão eivados de erro que diretamente influenciaram no julgamento do caso, pois induz ao entendimento de que o candidato teria anuído com o tema, matéria que foi fundamento de defesa da legalidade do ato pelo Presidente da Comissão ao prestar informações e também no acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Portanto, como a decisão foi fundamentada em prova falsa, cuja comprovação se faz pela Perícia em anexo, deve a decisão ser rescindida, pois alterou a verdade dos fatos, vale dizer, o fundamento central do Mandado de Segurança era a troca dos pontos 167 (Instrumentos normativos negociados: natureza jurídica. Acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. Limites. Efeitos das cláusulas.) e não a matéria constante do Ponto 225 (Poder normativo da Justiça do Trabalho. Espécies de Dissídio Coletivo. Comissão de Conciliação Prévia..



    [...]



    Ante o exposto, requer-se o reconhecimento da prova nova, com a consequente nulidade da degravação apresentada pela banca do concurso, a ensejar a rescisão da decisão e a necessidade de novo julgamento.” (e-doc. 1, p. 28-34). 



    No mais, o autor tece argumentos acerca do mérito da controvérsia, no que diz respeito à (i) ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, (ii) ocorrência de inquirição, quando da realização da prova oral do concurso em questão, sem observância do ponto sorteado, (iii) demonstração do prejuízo sofrido.



    Por fim, o autor pugna



    “a) sejam acolhidos os argumentos da presente ação rescisória – incompetência do Tribunal Superior do Trabalho, impedimento dos Ministros do TST e prova nova -, com a rescisão do presente julgado e realizado novo julgamento do caso vertente 



    b) seja deferido, ainda que com espeque de provimento de natureza de tutela de urgência antecipada ou cautelar, o recalculo da nota do Autor, bem como acesso à Quinta Etapa do Concurso em questão, referente à avaliação de títulos ora em curso, nos termos do item 11 do Edital do Concurso.



    b) seja reconhecida, a nulidade da arguição do examinador referente ao ponto equivocado (20% de toda a Prova Oral, relativo à temática de Direito Coletivo do Trabalho), recalculando-se a nota do Autor na prova oral do concurso, atribuindo-lhe os 2 (dois) pontos correspondentes a essa parte da prova oral (um quinto ou 20% da prova), cuja nota varia de 0 (zero) a 10 (dez), conforme item 10.11 do Edital, somando-se à nota concedida (5,7 + 2,0 = 7,7);



    [...]



    c) a concessão do benefício da justiça gratuita.” (e-doc. 1, p. 77-78). 



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Observo que a presente ação foi ajuizada em 21/6/22, dentro, portanto, do prazo legal para propositura da rescisória, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 29/6/20, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte. 



    Tenho, contudo, que não prospera a pretensão rescindenda. 



    Um dos pedidos do corte rescisório está fulcrado no art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil atual (Lei nº 13.105/15), que dispõe in verbis:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (…) 



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;” 



    Com efeito, não há qualquer vício de competência no julgamento do RMS 36.738, tendo em vista a previsão contida no art. 102, inciso II, “a”, da Constituição Federal, pelo qual compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento do recurso ordinário interposto em face de decisão denegatória proferida em sede de mandado de segurança por Tribunal Superior, no caso o Tribunal Superior do Trabalho. 



    Ademais, é certo que o Min. Edson Fachin, relator designado para análise do RMS 36.738, exerceu devidamente a jurisdição, não havendo falar em qualquer impedimento para julgar a causa.



    Na verdade, da leitura dos fundamentos aduzidos na petição inicial, verifica-se que o autor defende a incompetência do Tribunal Superior do Trabalho, através do seu Órgão Especial, para julgamento de ato de natureza administrativa, argumentando, ainda, que inexiste discussão afeta à Justiça do Trabalho, vez que causa de pedir e pedido versam sobre concurso público. Alega, ainda, o impedimento dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho para julgar a causa, pois teriam participado da banca examinadora do concurso em voga.



    Entretanto, conforme bem delimita o Min. Luiz Fux, nos autos da AR nº 2.724, “[a] competência desta Corte, em juízo de ação rescisória, se limita a analisar a ocorrência dos vícios elencados no art. 966, do Código de Processo Civil, em seus pronunciamentos, não lhe competindo averiguar vícios em processo de tribunal local que lá transitou em julgado” (DJe de 18/5/20). 



    Portanto, a descisão rescindenda não foi proferida por juiz impedido ou juízo incompetente.



    Ademais, ressalte-se que tanto a questão da incompetência da Justiça do Trabalho como o suposto impedimento dos Ministros do TST para analisar a causa não foram sequer arguidas e/ou debatidas nos autos do recurso em mandado de segurança, nem sequer submetidas àquela instância trabalhista.



    Por outro lado, o autor baseia-se na existência de prova nova para fundamentar seu pedido rescisório, conforme dispõe o art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (…) 



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.” 



    A “prova nova” a que se refere o preceito em comento (tratada, na redação do revogado art. 485, inciso VII, do CPC/73 por termo mais restritivo, como “documento novo”) é aquela não coligida ao processo originário: ou porque a parte ignorava sua existência ou porque, embora dela tivesse ciência, dela não pôde fazer uso.



    Nesse sentido, é antiga a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Ação rescisória. Investigação de paternidade. Código Civil, art. 363, II, ‘in fine’. Decisão que teve como comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485, III, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. O acórdão que se pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença, baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir esses mesmos elementos de prova. E assente que não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal. Precedentes do STF. 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. 4. Não demonstrou, também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C. 5.Ação rescisória julgada improcedente.” (AR nº 1.063, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 28/5/95 – grifei).



    “Ação Rescisória. Suposto erro de ato insuscetível de fundamentá-la, porquanto não averiguável mediante as provas existentes nos autos do processo originário. Documento novo imprestável, por não ser de existência ignorada pelas partes. Violação não caracterizada do art. 208 da Constituição de 1967 (Emenda nº 22), dado que o direito ali assegurado consiste no provimento da serventia pelo substituto, não na permanência do direito à remuneração pelo regime de percepção de custas, pertinente ao titular afastado.” (AR nº 1.320, Tribunal Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 10/8/90 – grifei). 



    Na mesma linha, menciono os recentes julgados monocráticos: AR nº 2.410/CE (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/8/16), AR nº 1.342/DF (Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/4/16), AR nº 2.029/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/4/16), AR nº 2.304, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/14) e AR nº 2.331/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/6/13). 



    No caso dos autos, a prova nova a que alude o autor com o intuito de desconstituir a decisão proferida nos autos do RMS 36.738 seria uma perícia no áudio da prova e na sua degravação, conforme o laudo técnico datado de 1º/5/22 (e-doc. 2), que teria concluído que:



    “(...) foi possível identificar que a degravação contida no ofício CSJT.GP.SG.NUCREM no 107/2018, não respeitou as normas técnicas que preceituam a prática forense de degravação e, consequentemente, a cadeia de custódia. 



    Em vários momentos foi possível identificar que as degravações contidas no documento ‘NOTAS DEGRAVADAS DA ARGUIÇÃO ORAL DO SR. RAFAEL MENDES DOS SANTOS’ sofreram alterações de palavras, com modificações da sintaxe textual, supressão e acréscimo de palavras, além de segmentação da cadeia falada.”



    Tem-se, assim, que a apontada prova nova, trata-se, na verdade, de perícia realizada em degravação de áudio colacionada no acórdão proferido pelo TST, a qual o autor tenciona seja reconhecida falsidade no trecho então apresentado (art. 966, inciso VI, do CPC). 



    Entretanto, da decisão proferida pelo Min. Edson Fachin, a qual se deseja rescindir nesta ação, extrai-se os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese presente, contudo, não se vislumbra o enquadramento na excepcionalidade prevista no RE 632.853, uma vez que o pretendido vai além do controle de legalidade para realizar interpretação das questões impugnadas. Assim, não há qualquer direito líquido e certo que assegure ao Agravante o reexame do mérito quanto à correção das questões.



    Na verdade, verifica-se que as questões feitas pelas bancas não se desviam da temática pertinente a Direito Coletivo do Trabalho, portanto, não se distanciam do ponto sorteado ao candidato. Outro não foi o entendimento do Ministro relator na condução do voto do acórdão recorrido que, ao avaliar a compatibilidade das questões realizadas ao ponto sorteado ao candidato, asseverou: 



    ‘j) não foi registrada nenhuma incompatibilidade do conteúdo das questões do certame ora impugnadas com o previsto no respectivo edital, daí porque, como decidido pela Suprema Corte, não cabe ao Judiciário substituir-se à Banca Examinadora para controlar a legalidade e apreciar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas; 



    (…)



    g) não há de se falar nem sequer em violação às normas do edital de modo a respaldar suposto ato ilegal da Comissão, porque tanto o ponto 167 como o 225 estão na raiz do Direito Coletivo do Trabalho, mormente considerando o disposto no item 10.9 do edital, verbis: ‘A arguição do candidato versará sobre conhecimento técnico dos temas relacionados ao ponto sorteado, cumprindo à Comissão Examinadora avaliar (...)’. E estabelece o conteúdo de avaliação .’ (eDOC 3, p. 154)



    Cumpre salientar, pelas razões acima delineadas, que é indevida a análise, pelo Poder Judiciário, do mérito das respostas efetuadas e das notas atribuídas ao candidato. Ainda que não fosse esse o caso, é certo que o candidato não alcançou a nota mínima necessária à aprovação, mesmo quando respondeu às questões de outros examinadores que não teriam extrapolado o conteúdo reclamado. Nesse sentido, colhe-se da manifestação da autoridade coatora, in verbis: 



    ‘O candidato foi arguido, sequencialmente, pelo Exmo. Sr. Ministro Augusto César Leite de Carvalho, com a nota 5,5, pelo Exmo. Sr. Ministro Walmir Oliveira da Costa, com a nota 6,0, pelo Ilmo. Sr. advogado Nelson Mannrich , com a nota 5,5, pelo Exmo. Sr. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, com a nota 5,5, e pelo Exmo. Sr. Ministro Lelio Bentes Corrêa, com a nota 6,00. 



    Os argumentos de que houve repercussão no fator psicológico com impacto nas notas atribuídas, portanto, não prosperam, tenho em vista que já havia sido arguido por examinador pregresso àquele em que esteia suas alegações, com nota inferior à necessária para a aprovação na prova oral. 



    Ressalta-se que o candidato foi avaliado com nota inferior a 6 (seis) na arguição de outros dois examinadores que integravam a Comissão Examinadora e não somente pelo examinador em comento, não sendo razoável concluir que a nota atribuída por todos os outros integrantes da Comissão seria consequência de seu desempenho na arguição de um único avaliador’ (eDOC 2. p. 284).



    Com efeito, o conjunto probatório produzido impede o reconhecimento, em mandado de segurança, de que eventual questionamento fora do ponto sorteado foi imperativo para a reprovação do candidato, ora Agravante. Pelo contrário, revela que o recorrente não alcançou a nota mínima na prova mesmo diante das questões realizadas pelos outros examinadores. 



    Nessa perspectiva, consoante firme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, por força do princípio pas de nullité sans grief, não se decreta anulação dos atos processuais por presunção, sem demonstração de prejuízo à parte que alega o vício. 



    Outrossim, mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, afeta o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros alheios àqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.”.



    Na decisão acima referida, tem-se que a Segunda Turma resolveu a questão apontando que: (i) o pretendido pelo então recorrente iria além do controle de legalidade para realizar interpretação das questões impugnadas, o que, dessa forma, não se enquadraria na exceção prevista no RE 632.853; (ii) as questões feitas pelas bancas do concurso não se desviavam da temática pertinente a Direito Coletivo do Trabalho, e, portanto, não se distanciavam do ponto sorteado ao candidato; (iii) o candidato não teria alcançado a nota mínima necessária à aprovação, mesmo quando respondeu às questões de outros examinadores que não teriam extrapolado o conteúdo reclamado; e (iv) a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, afetaria o princípio da isonomia.



    Assim, ainda que o autor pretenda desconstituir a prova utilizada, sustentando que a nova prova apresentada demonstra que não teria concordado com o ponto apresentado pelo examinador quando da realização da prova oral, como afirmado pelo TST no acórdão objeto do recurso em mandado de segurança, o argumento não é bastante para rescindir o julgado da Segunda Turma desta Corte, o qual apoiou-se em outros fundamentos suficientes a garantir o desprovimento do RMS 36.738.



     Com efeito, não procede o pedido de corte rescisório fundado nos incisos II, VI e VII do artigo 966 do CPC atual, porquanto não atendidas as circunstâncias previstas nos referidos dispositivos. 



    Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a ação rescisória. Prejudicada a apreciação do pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente